Tribunal: TJMT
Processo: 1003556-35.2022.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003556-35.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELLE DE ARAUJO RODRIGUES AMARIJO - CPF: 043.143.251-19 (RECORRENTE), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO registrado(a) civilmente como LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), REI DO IPHONE CUIABA PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI - CNPJ: 33.347.606/0001-57 (RECORRIDO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E
menta:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso inominado apresentado em face de decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade, no curso de cumprimento de sentença, sob fundamento de inadmissibilidade recursal diante da natureza interlocutória do decisum no rito dos Juizados Especiais Cíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de recurso inominado contra decisão interlocutória que rejeita exceção de
pré
-executividade no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As decisões monocráticas proferidas com fundamento em jurisprudência consolidada devem ser mantidas em sede de agravo interno, especialmente quando alinhadas ao entendimento pacificado das Turmas Recursais.

4. A decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade, por não extinguir o processo de execução, possui natureza interlocutória e, portanto, é irrecorrível no sistema dos Juizados Especiais, nos termos do art. 1.001, §

2o, do CPC e da Lei no 9.099/95, devendo eventuais questões serem suscitadas apenas em recurso contra a sentença final.

5. O agravo interno não inaugura novo grau recursal, motivo pelo qual não há condenação em honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1.
Não cabe recurso inominado contra decisão interlocutória que rejeita exceção de
pré
-executividade no âmbito dos Juizados Especiais.
2.
A decisão que rejeita exceção d
e
p
ré
-executividade possui natureza interlocutória e, como tal, não desafia recurso no sistema da Lei no 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995,
arts
. 41 e 46; Código de Processo Civil, art. 1.001, §2o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2335662/RO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 04/12/2023
;
TJMT, Recurso Inominado n. 1031336-53.2022.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir
Alaercio
dos Santos, julgado em 14/04/2025, publicado no DJE 16/04/2025
;
TJMT, Recurso Inominado n. 1024031-47.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir
Alaercio
dos Santos, julgado em 31/03/2025, publicado no DJE 04/04/2025
;
TJMT, Recurso Inominado n. 1048837-83.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 09/12/2024, publicado no DJE 13/12/2024
;
TJMT, Recurso Inominado n. 8013650-98.2014.8.11.0003, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, julgado em 19/08/2024, publicado no DJE 23/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo

Interno
:
1003556-35.2022.8.11.0003

Agravante
:
BHRUNO MACEDO AMORIM EIRELI (REI DO IPHONE CUIABA PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI)

Agravado
:
DANIELLE DE ARAUJO RODRIGU
ES AMARIJO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

DANIELLE DE ARAUJO RODRIGUES
iniciou

cumprimento
de
sentença

em

face
BHRUNO MACEDO AMORIM EIRELI.

Foi

apresentada

exceção
de
pré
-executividade
pela
parte

devedora
,
todavia
, o
juízo
singular
proferiu

decisão

rejeitand
o
-
a
e
determinou
o
prosseguimento
da
execução
.

A
parte

executada

interpôs

Recurso

Inominado
, o
qual

não

foi

conhecido

por

meio
de
decisão

monocrática
.

A
parte

devedora

interpôs

Agravo

Interno
no
intuito
de
rediscutir
a
matéria

trazido

pelo

inominado
e
sust
entou
,
em
breve
resumo
,
a

ocorrência
de: a)
nulidade
da
penhora
; b)
excesso
de
execução
; e c)
violação

ao

princípio
da
inafastabilidade
da
jurisdição
.
Requereu
a
reconsideração
da
decisão

monocrática

ou
,
alternativamente
, o
julgamento
do
agravo

pelo

colegi
ado
da
Turma

Recursal
a
fim
de
reformar
o
decisum

agravado
.

A
parte

credora

apresentou

contrarrazões
e
argumentou
que a
decisão

monocrática

deve

ser

mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
ap
reciação
do
Poder

Judiciário
.

Mérito do Agravo

Interno.

Em que pese
a
alegação da parte devedora
, ora
agravante, no sentido de que o recurso inominado interposto deveria ser apreciado pelo colegiado, e não decidido monocraticamente, assim como sua
tentativa de discutir a matéria trazida na referida peça recursal não conhecida, constata-se que o decisum foi proferido com base em jurisprudência consolidada no sentido de ser inadmissível a interposição de recurso em face de decisão interlocutória que r
ejeita exceção de
pré
-executividade sem colocar fim ao processo de execução.

A decisão agravada fundamentou clara e expressamente que:

"
(...) as
decisões

interlocutórias
, no
âmbito
dos
Juizados

Especiais
,
são

irrecorríveis
.

(...)

Esta restrição, relativa à
irrecorribilidade das decisões interlocutórias, estende-se também ao julgamento da exceção de
pré
-executividade que determina o prosseguimento da fase executiva, visto que possui natureza de decisão interlocutória, já que não põe fim à fase executiva.
"

Co
mo se vê, a decisão agravada está de acordo com a firme jurisprudência das Turmas Recursais, a qual preconiza exatamente que é incabível recurso inominado em face de decisão interlocutória que rejeita exceção de
pré
-executividade.

Para
evidenciar
o
entend
imento

jurisprudencial

pacificado

utilizado

na

decisão

monocrática
,
cito outros julgados que demonstram a unicidade do posicionado

desta

Turma

Recursal
.

Confiram
-se:

RECURSO INOMINADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA.
DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A EXEC
UÇÃO.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E NÃO TERMINATIVA.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO INOMINADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INOMINADO INCABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. Se o
recurso

inominado

foi

interposto
contra
decisão
que
rejeito
u

a

exceção
de
pré
-executividade
,
cuja

natureza

jurídica
é de
decisão

interlocutória
e,
como

tal
,
não

está

sujeita
à
preclusão
no
sistema
da Lei no 9099/95, o
referido

recurso

não

deve

ser

conhecido
. (N.U 1031336-53.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VA
LMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/04/2025,
publicado
no DJE 16/04/2025)

RECURSO INOMINADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA.
DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E NÃO TERMINATIVA.
IMPOSSIBILIDADE
DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO INOMINADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INOMINADO INCABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.Se o
recurso

inominado

foi

interposto
contra
decisão
que
rejeitou

a

exceção
de
pré
-executividade
,
cuja

natureza

jurídica
é de
d
ecisão

interlocutória
e,
como

tal
,
não

está

sujeita
à
preclusão
no
sistema
da Lei no 9099/95, o
referido

recurso

não

deve

ser

conhecido
.(N.U 1024031-47.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
3
1/03/2025,
publicado
no DJE 04/04/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO INOMINADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
IRRECORRIBILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE
Rec
urso

não

conhecido
.
Tese
de
julgamento
: "1.
Não

cabe

Recurso

Inominado
contra
decisão

interlocutória
que
rejeita

exceção de pré -executividade no âmbito dos Juizados

Especiais
; 2. A
decisão
que
rejeita

a

exceção
de
pré
-executividade

possui

natureza

interloc
utória
e,
como

tal
,
não

desafia

recurso
no
sistema
da Lei
no
9.099/95". (...) (N.U 1048837-83.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/12/2024,
publicado
no DJE 13/12/2024)

RECURSO INOMINADO
. PRESSUPOSTOS RECURSAIS.
ADEQUAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO EM
FACE
DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUE DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.1. Para que
sejam

satisfeit
os

os

pressupostos

recursais
, é
necessário
que a parte
recorrente
se utilize do
recurso

adequado
. Nos
Juizados

Especiais
, a
regra
é
a

irrecorribilidade
das
decisões

interlocutórias
,
cuja

revisão
é
realizada

somente

ao
final do
processo
,
quando
da eventual
interposição
de
recurso

inominado
contra a
sentença

proferida
.
Portanto
,
não
é
cabível

a

interposição
de
recurso

inominado

em
face de
decisão

interlocutória
,
sendo

manifestamente

inadequada
a via
eleita
pela parte
recorrente
.
A

irrecorribilidade

aplica
-se
também

ao

julgamento
de
exceção
de
pré
-executividade
,
quando

não

há

extinção
da
execução
,
porquanto

sua

natureza
é de
decisão

interlocutória
.
Precedentes
da
Turma

Recursal
.
(...)(N.U 8013650-98.2014.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MA
RQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/08/2024,
publicado
no DJE 23/08/2024)

Portanto, considerando que a decisão monocrática possui respaldo na jurisprudência daTurma Recursal, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
agravo
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
,
visto
que
o

Agravo

Interno

não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Mar
ques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025